Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE PORÇÕES DE “MACONHA” COM MASSA LÍQUIDA DE 38,24g (TRINTA E OITO GRAMAS E VINTE E QUATRO CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA O REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão e sendo o réu reincidente, é adequada a fixação do regime inicial fechado.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima legal.